Tribunal: TJMT
Processo: 0002102-70.2014.8.11.0018
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002102-70.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (APELANTE), LUCINEI DA SILVA 57150222153 - CNPJ: 18.143.328/0001-22 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), MPEMT - JUARA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
– MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO X LUCINEI DA SILVA ME (MERCADO CRUZEIRO DO SUL) - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –
ABSTER-SE DA VENDA DE PRODUTOS COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO
– FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VENCIDOS – DESCUMPRIMENTO DO PACTO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL –

TÍTULO EXCECUTIVO NÃO HÁBIL
-
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO DO DEVEDOR PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA
EX PERSONA
– AUSENTE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A execução proposta deve ser aparelhada por título executivo extrajudicial que autoriza essa natureza de pretensão satisfativa.

Ausente um dos requisitos que lhe são próprios, no caso, a exigibilidade título ante a falta de prévia interpelação do executado, ora apelado, para constituição em mora
ex persona
, mostra-se inábil para execução.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara,
M.M. Dr. Alexandre Sócrates Mendes
, na Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
, intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
LUCINEI DA SILVA-ME (MERCADO CRUZEIRO DO SUL)
, que indeferiu a petição inicial, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC (ID 2267094).

Irresignado, o apelante argumenta que a obrigação imposta no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o recorrente e o recorrido versa sobre obrigação de não fazer e o respectivo descumprimento faz presumir a mora do devedor, nos termos do art. 390 do CC. Logo, não se faz necessário a notificação prévia do devedor para constituição em mora.

Por isso, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a r. sentença (ID 2267131).

O apelado contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas (ID 2267197).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 2600936).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz De Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara,
M.M. Dr. Alexandre Sócrates Mendes
, na Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
, intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
LUCINEI DA SILVA- ME (MERCADO CRUZEIRO DO SUL)
, que indeferiu a petição inicial, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC (ID 2267094).

Inconformado, o representante do Ministério Público recorre sob o argumento de que a obrigação imposta no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com recorrido versa sobre obrigação de não fazer e o respectivo descumprimento faz presumir a mora do devedor, nos termos do art. 390 do CC, dispensando notificação prévia do devedor (ID 2267131).

A questão jurídica em debate gira em torno de saber se a ação de execução proposta pelo Ministério Público deste Estado, ora apelante, contra Lucinei Silva ME, ora apelado, encontra-se, ou não, aparelhada por título executivo extrajudicial que autoriza essa natureza de pretensão satisfativa.

Consta que no ano de 2013 o Ministério Público do Estado de Mato Grosso firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o executado, ora apelado, no qual se comprometeu não vender produtos com prazo de validade expirado em seu estabelecimento comercial (ID 2266829).

Sucede que, no ano seguintes (2014), a fiscalização sanitária autuou por infração administrativa o executado, ora recorrida, exatamente por venda de produtos com prazo vencido. Logo, o descumprimento do acordado pelo executado ensejou a propositura da ação de origem, cuja natureza é executiva (ID 2266858).

A chamada
executio parata
tem como pressuposto a existência de título que a sustente. São elementos que o caracterizam: a liquidez, certeza e exigibilidade.

O título executivo extrajudicial que aparelha execução de origem, considerado inadequado na sentença recorrida, é o

chamado de Termo de Ajustamento de Conduta, que o Ministério Público desde Estado ajustou, em cláusulas, com o executado, ora apelado.

A extinção da ação executiva se deu porque, na visão do magistrado, falta ao título um de seus elementos essenciais, qual seja, a exigibilidade.

O Termo de Compromisso de Ajustamento impunha ao executado obrigação de não fazer, que, no caso, era abster-se de venda de produto em determinada condição – não apto ao consumo.

Já na vigência dos efeitos do pacto, o executado, ora apelado teria sido autuado pela vigilância sanitária, em cujo autos restou detectado infração administrativa sanitária que espelha, em tese, realidade comportamental incompatível com o ajustado com o exequente, ora apelante.

Logo, resta saber, então, se o auto de infração lavrado pela polícia sanitária constitui ou não em mora o executado/apelado, para efeito de exigibilidade do título.

Bem ponderada a realidade fática, conclui-se que o título não é apto o bastante para subsidiar a execução.

Veja que a autuação do executado, recorrido, pelo órgão de fiscalização não é suficiente, por si só, para configurar o elemento exigibilidade do título, máxime se ainda não há sequer prova de que o procedimento administrativo fora concluído.

De sorte que, no caso posto, por se tratar de mora
ex persona
, falta ao título a necessária exigibilidade, que se daria com a constituição em mora do executado, circunstância salutar que esta afasta a pretensão executiva.

Nesse sentido, colaciona-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
. APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 585, III, DO CPC/73. VIGENTE NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECUSA DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA
. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E RESCISÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO

DESACOLHIDOS. PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO
. Trata-se de ação de embargos à
execução
opostos pela seguradora em face de
execução
de contrato de seguro de vida, ajuizada pelos beneficiários da indenização de seguro diante do falecimento do contratante, julgada procedente na origem. Ação de
execução
ajuizada aos 25/08/2014, quando ainda vigente as regras do art. 585, III, do CPC/72. Aplicação do Princípio do Tempus regit actum, que determina a aplicação da lei do tempo do fato para fins de sua regulação. Considerando que o contrato de seguro de vida era considerado título executivo judicial, ao tempo do ajuizamento da ação executiva, devidamente regular seu processamento naqueles termos. O atraso no pagamento do prêmio mensal, ou então o seu não pagamento, não possibilita a suspensão e o cancelamento automático do contrato de seguro firmado entre as partes, uma vez que para isso é necessária a
interpelação
do
devedor
, com a notificação
prévia
para constituição da
mora
. Entendimento consolidado pela Segunda Sessão do egrégio STJ. Precedentes. A seguradora executada, ora embargante, sequer alegou ter notificado o segurado, defendendo que era obrigação do falecido manter os pagamentos do contrato em dia.
Dessa feita, considerando que no caso dos autos não houve a
prévia
notificação do segurado acerca da inadimplência, e, partindo-se desse raciocínio, não houve
mora
constituída, o atraso no pagamento não pode ser causa do cancelamento da aven
ça (cancelamento da apólice ou suspensão do contrato), máxime porque a cláusula que
prevê
a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro, sem a
prévia
notificação do segurado, é nula, de pleno direito, uma vez que afronta o disposto no inciso XI, do artigo 51 do CDC. Sentença reformada. Embargos à
execução
desacolhidos com determinação de prosseguimento da ação de
execução
. APELAÇÃO PROVIDA(Apelação Cível, Nº 70075862219, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 14-12-2017)

Portanto, com acerto agiu o juízo de origem ao julgar procedente a pretensão, razão por que é caso de manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021